Tribunal: TJSP
Processo: 2070408-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / COVID-19
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade

Ementa:
Habeas Corpus – Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070408-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente LUIZ CARLOS
DE LIMA, Impetrantes IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS, PIERPAOLO CRUZ
BOTTINI e KAÍQUE RODRIGUES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070408-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.738
2
Voto no 10.738
Habeas Corpus no 2070408-84.2020.8.26.0000
Comarca: Santos DEECRIM UR7
Impetrantes: Pierpaolo Cruz Bottini (OAB/SP n° 163.657)
Igor Sant'Anna Tamasauskas (OAB/SP n° 173.163)
Kaíque Rodrigues de Almeida (OAB/SP n° 396.470)
Paciente: Luiz Carlos de Lima
Habeas Corpus Pleito de concessão de prisão domiciliar, com
fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar Paciente que não preenche os
requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ Trata-se de recomendação que
não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de
medidas especiais.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido,
ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação de que
o Paciente, em cumprimento de pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4o, c.c. o artigo 14,
inciso II, do Código Penal, sofre constrangimento ilegal, decorrente da r. decisão que
indeferiu o pleito de prisão domiciliar, em violação ao enunciado da Súmula Vinculante no
56/STF e em desconformidade com a Recomendação no 62/2020 do CNJ. Menciona-se, em
apertada síntese, que o Paciente é acometido de bronquite aguda, é pai de criança menor de
12 anos e sua esposa, 'parturiente', está em fase crítica, cujos riscos são agravados pela
pandemia do COVID-19. Aduz-se que a penitenciária em que o Paciente se encontra
custodiado não possui atendimento médico no local, impondo-se a adoção da
Recomendação no 62/2020 do CNJ, à qual o Paciente se amolda perfeitamente, por
pertencer ao grupo de risco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070408-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.738
3
Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente
seja colocado em prisão albergue domiciliar, ainda que mediante aplicação de condições
que se reputar adequadas e necessárias (fls. 01/15).
A liminar foi indeferida (fls. 54/55), e deixou-se de solicitar
informações.
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 62/66).
É o relatório.
Ciente da juntada de documentos às fls. 65/68.
Consta dos autos que o Paciente cumpre pena de reclusão no
regime semiaberto (Penitenciária Dr. Geraldo de A. Vieira
São Vicente), desde
23/02/2020, e o término de cumprimento de pena está previsto para 22/06/2023 (fls.
16/17).
Menciona-se que com vistas à redução da epidemiologia do
COVID-19, o CNJ editou a recomendação no 62/2020, estabelecendo a prisão domiciliar a
todos presos que cumprem pena em regime aberto e semiaberto, sem qualquer restrição.
Salienta-se que uma das medidas, para evitar a contaminação, no âmbito do sistema
carcerário é a redução da população carcerária. Aduz também que que o Paciente é
acometido de bronquite aguda, é pai de criança menor de 12 anos e sua esposa,
'parturiente', está em fase crítica, cujos riscos são agravados pela pandemia do COVID-19.
Respeitados os argumentos dos D. Impetrantes, a ordem
deve ser denegada.
Em relação à concessão de prisão domiciliar, consta do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070408-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.738
4
117 da Lei de Execuções Penais:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário
de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou
mental;
IV - condenada gestante.
Como se vê, o Paciente, que cumpre pena em regime
semiaberto, não preenche os requisitos legais para a benesse pretendida.
Seu pleito tampouco encontra amparo na Recomendação no
62/2020 do CNJ, que dispõe em relação à prisão domiciliar:
“Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
(...)
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;” (...)
No mais, importante ressaltar que se trata de recomendação
exarada pelo CNJ, que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo
necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, o Paciente possui longa pena a cumprir
(fls. 16/17 término do cumprimento da pena em 22/06/2023).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070408-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.738
5
Ademais, não se demonstrou que as medidas adotadas pelo
estabelecimento prisional sejam insuficientes ou que inexiste possibilidade de tratamento
médico adequado no local.
Destaco, nesse ponto, os argumentos bem lançados pela D.
Procuradoria de Justiça:
“O enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só,
não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de benefícios liberatórios
em sede de execução da pena, mormente porquanto, sem respaldo legal e atentatório à
preservação da segurança pública, garantia preconizada como direito difuso e também
dever do Estado pelo artigo 144 da Constituição Federal.
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público, como se
depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da
Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da
Saúde para o enfrentamento da situação emergencial1. Ademais, cumpre ressaltar que, até
o momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos
prisionais.
Ademais, o pleito foi indeferido com fundamentos firmes e
sólidos, pelo d. Magistrado: 'Importante inicialmente ressaltar que o Ministro Marco
Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que
'O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de
perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará' (Min.
Marco Aurélio, ADPF 347, STF). Decisão que não foi referendada pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal. Inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19,
inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção,
trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a
doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070408-84.2020.8.26.0000 -Voto no 10.738
6
venham a falecer. Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, e a
Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, que recomendam aos
magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinações que devem ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma
coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em
risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em
consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. No caso dos
autos, o sentenciado tem 36 (trinta e seis) anos de idade, não satisfez o lapso mínimo
necessário à progressão de regime e não há qualquer notícia no sentido de que sua
condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores
condições que o externo.' g.m. cf. fls. 111/2, dos autos originais.” (fls. 59/62).
Assim sendo, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora